Tribunal: STJ
Processo: 0063080-48.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2462200 - PR(2023/0312487-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SERGIO L. A. GONCALVES - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: SERGIO LUIZ ANDRE GONCALVES
ADVOGADOS
: MATHEUS CURY SAHÃO - PR057997
THIAGO MOREIRA DE SOUZA SABIÃO - PR060809
CARLOS PICCHI NETO - PR070885
RAUL MIORALI SANT'ANA - PR085548
AGRAVADO
: JUAREZ CARLOS MARTINS & CIA. LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
JOSE MATIAS DA SILVA - PR064362
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
E PRECLUSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por consonância com a jurisprudência do STJ e
aplicação da Súmula n. 83 do STJ quanto à nulidade da citação por edital e à
preclusão.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento no cumprimento de
sentença que rejeitou exceção de pré-executividade, determinou remessa à
contadoria e tratou de pedido de gratuidade.
3. A Corte de origem manteve a decisão por fundamentos autônomos e suficientes:
preclusão da arguição de nulidade, inexistência de prejuízo pela falta de
advertência do
IV, do CPC, desnecessidade do incidente de
art. 257,
desconsideração para empresário individual e ciência inequívoca do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 135
CPC pela citação por edital inválida no incidente de desconsideração; (ii) saber se
houve violação do
do CPC por ausência de esgotamento das diligências
art. 256
antes da citação ficta; (iii) saber se houve violação do
do CPC para anular
art. 281
os atos subsequentes à citação; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial com o
e julgados do TJGO quanto à nulidade da citação e à
REsp n. 1.138.281/SP
ausência de preclusão.
Documento eletrônico VDA55555183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c7bc935-8f7e-4178-9062-406aad32c14e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 283 do STF porque a decisão recorrida se assenta em
fundamentos autônomos e suficientes não impugnados especificamente nas razões
do especial.
6. Não se verifica o dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico, em
descumprimento do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, o que
art. 1.029,
art. 255,
impede o conhecimento pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando subsiste
fundamento autônomo e suficiente não impugnado no recurso especial. 2. Não se
conhece do dissídio pela alínea c sem cotejo analítico, nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.”.
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 135, 256, 281 e 1.029, § 1o;
RISTJ,
§ 1o; CF,
III, e .
art. 255,
art. 105,
a c
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 283; STJ, REsp n. 1.906.018/PR,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
STJ,
10/6/2025;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.934.493/RS,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
16/12/2025;
REsp n. 2.239.461/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/12/2025;
AREsp n. 2.765.275/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55555183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c7bc935-8f7e-4178-9062-406aad32c14e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2462200 - PR(2023/0312487-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SERGIO L. A. GONCALVES - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: SERGIO LUIZ ANDRE GONCALVES
ADVOGADOS
: MATHEUS CURY SAHÃO - PR057997
THIAGO MOREIRA DE SOUZA SABIÃO - PR060809
CARLOS PICCHI NETO - PR070885
RAUL MIORALI SANT'ANA - PR085548
AGRAVADO
: JUAREZ CARLOS MARTINS & CIA. LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
JOSE MATIAS DA SILVA - PR064362
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
E PRECLUSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por consonância com a jurisprudência do STJ e
aplicação da Súmula n. 83 do STJ quanto à nulidade da citação por edital e à
preclusão.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento no cumprimento de
sentença que rejeitou exceção de pré-executividade, determinou remessa à
contadoria e tratou de pedido de gratuidade.
3. A Corte de origem manteve a decisão por fundamentos autônomos e suficientes:
preclusão da arguição de nulidade, inexistência de prejuízo pela falta de
advertência do
IV, do CPC, desnecessidade do incidente de
art. 257,
desconsideração para empresário individual e ciência inequívoca do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 135
CPC pela citação por edital inválida no incidente de desconsideração; (ii) saber se
houve violação do
do CPC por ausência de esgotamento das diligências
art. 256
antes da citação ficta; (iii) saber se houve violação do
do CPC para anular
art. 281
os atos subsequentes à citação; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial com o
e julgados do TJGO quanto à nulidade da citação e à
REsp n. 1.138.281/SP
ausência de preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 283 do STF porque a decisão recorrida se assenta em
fundamentos autônomos e suficientes não impugnados especificamente nas razões
Documento eletrônico VDA54230394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:04
Código de Controle do Documento: 2b1317c8-f3e6-43d2-bc48-502c48e1c637

do especial.
6. Não se verifica o dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico, em
descumprimento do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, o que
art. 1.029,
art. 255,
impede o conhecimento pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando subsiste
fundamento autônomo e suficiente não impugnado no recurso especial. 2. Não se
conhece do dissídio pela alínea c sem cotejo analítico, nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.”.
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 135, 256, 281 e 1.029, § 1o;
RISTJ,
§ 1o; CF,
III, e .
art. 255,
art. 105,
a c
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 283; STJ, REsp n. 1.906.018/PR,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
STJ,
10/6/2025;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.934.493/RS,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
16/12/2025;
REsp n. 2.239.461/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/12/2025;
AREsp n. 2.765.275/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SERGIO LUIZ
ANDRÉ GONÇALVES e por SERGIO L. A. GONÇALVES ME contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na consonância do acórdão
recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, relativamente à tese de nulidade de citação por edital e de
preclusão da matéria.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 220-241.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná em agravo de instrumento, nos autos de cumprimento de sentença (ação de
cobrança).
O julgado foi assim ementado (fls. 105-106):
Documento eletrônico VDA54230394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:04
Código de Controle do Documento: 2b1317c8-f3e6-43d2-bc48-502c48e1c637

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELOS DEVEDORES (AGRAVANTES). 1)
TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DA PESSOA FÍSICA DO
EMPRESÁRIO
EM
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA –
MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL. 1.a) Verificação de preclusão relativamente
ao argumento de que não foram esgotados os meios de citação pessoal. Curador
Especial nomeado ao revel que já havia alegado tal nulidade, a qual foi repelida por
decisão não agravada. Ausência de interposição de recurso quando da habilitação
nos autos, em nome da pessoa física, por procurador constituído e ciência
inequívoca dos atos e decisões judiciais neles praticados. Não conhecimento do
recurso neste aspecto. 1.b) Ausência de cumprimento, no edital de citação, do
disposto no inciso IV do artigo 257 do Código de Processo Civil. Falha que, embora
constatada, não impediu a nomeação de Curador Especial e, pois, não resultou em
efetivo prejuízo. Interpretação mais formalista, conforme o artigo 280 do Código de
Processo Civil, a impedir preclusão de sua alegação pela parte, que, ainda assim,
não seria suficiente para alterar o fluxo processual porque era totalmente
dispensável o incidente de desconsideração da pessoa jurídica para ter o empresário
individual que a criou como participante do processo e codevedor. Ausência de
distinção entre o patrimônio do proprietário, pessoa física, e daquele referente à
pessoa jurídica da empresa individual que, em verdade, se trata apenas de uma
ficção jurídica para fins de otimização das atividades do empresário. Entendimento
pacífico da jurisprudência. Ademais, intimação por AR ocorrida no início da fase de
cumprimento de sentença, para pagamento espontâneo da dívida, e intimação
pessoal, por Oficial de Justiça, de ato de constrição patrimonial (penhora de veículo
de sua propriedade e nomeação como depositário). Evidente conhecimento do
processo pela parte. Desprovimento do recurso. 2) EXCESSO DE EXECUÇÃO.
PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ALEGANDO OMISSÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. Apontamento pelos devedores de erros em cálculo de
atualização da dívida apresentado pela credora. Reconhecimento imediato, por esta,
de equívoco ao não deduzir o valor da adjudicação do veículo penhorado, mas
sustentação do cálculo quanto ao mais. Juízo de 1o grau que remete os autos à
Contadoria Judicial para sanar dúvidas diante dos argumentos das partes. Ausência
de
sobre a matéria ventilada e, portanto, impedimento de supor que
decisão final
teria havido indeferimento, por omissão, de honorários advocatícios no incidente
acerca de referida questão. Recurso não conhecido neste ponto. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54230394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:04
Código de Controle do Documento: 2b1317c8-f3e6-43d2-bc48-502c48e1c637

a) 135 do Código de Processo Civil, porque a citação do sócio, no
incidente de desconsideração, foi realizada por edital sem observância das regras,
o que teria acarretado nulidade absoluta dos atos subsequentes;
b) 256 do Código de Processo Civil, já que não teria havido esgotamento
dos meios possíveis de localização antes da citação ficta, existindo endereço certo
e conhecido; e
c) 281 do Código de Processo Civil, pois anulada a citação por edital
deveriam ser considerados nulos todos os atos posteriores, incluindo nomeação de
curador especial.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a nulidade da citação
por edital estava preclusa e que o incidente de desconsideração era desnecessário
para empresário individual, divergiu do entendimento do STJ no
e de julgados do TJGO que reconhecem a nulidade da
REsp n. 1.138.281/SP
citação ficta sem preclusão.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade da
citação por edital e a anulação dos atos expropriatórios subsequentes; requer ainda,
subsidiariamente, o provimento para que se conheça e julgue procedente o recurso
especial, afastando a preclusão e determinando o retorno dos autos para nova
citação válida.
Contrarrazões às fls. 161-182.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-
executividade e determinou remessa à contadoria para dirimir divergência de
cálculos, além de instruir pedido de gratuidade.
Documento eletrônico VDA54230394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:04
Código de Controle do Documento: 2b1317c8-f3e6-43d2-bc48-502c48e1c637

I - Arts. 135, 256 e 281 do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega nulidade absoluta da
citação por edital realizada no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, por ausência de esgotamento de diligências mínimas para a localização do
sócio e pela não expedição de mandado para cumprimento por oficial de justiça,
diante de devoluções postais com a indicação "não procurado", o que teria
impedido o contraditório e a ampla defesa.
Afirma que não há coisa julgada ou preclusão consumativa sobre a
matéria, por se tratar de vício transrescisório, segundo a jurisprudência do STJ (
, e que a atuação do curador especial não supre o prejuízo,
REsp 1138281/SP)
havendo, inclusive, registro de perdas de prazos pelo defensor dativo.
Quanto ao incidente de desconsideração, sustentou que, uma vez
instaurado, era imprescindível a citação válida, o que não ocorreu.
No caso, o acórdão recorrido manteve a conclusão adotada por múltiplos
fundamentos autônomos e suficientes, a saber: (i) reconheceu a preclusão da
arguição de nulidade da citação; (ii) assentou que a ausência da advertência
prevista no
IV, do CPC não acarretou prejuízo, diante da nomeação de
art. 257,
curador especial; e (iii) consignou a desnecessidade do incidente de
desconsideração por se tratar de empresário individual, com confusão patrimonial,
havendo intimações pessoais do devedor em atos relevantes.
Nas razões do recurso especial, contudo, a parte recorrente limitou-se a
sustentar, em linhas gerais, que, uma vez instaurado o incidente, seria
imprescindível citação válida, sem impugnar especificamente os fundamentos (ii) e
(iii), nem demonstrar por que seriam juridicamente inadequados para, por si,
manter o resultado do julgado.

Documento eletrônico VDA54230394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:04
Código de Controle do Documento: 2b1317c8-f3e6-43d2-bc48-502c48e1c637

Assim, subsiste fundamento bastante e não impugnado para manutenção
do acórdão recorrido, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF (“é
inadmissível o recurso quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”).
Nesse sentido:
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 1.906.018/PR,
Primeira
Turma,
julgado
em

DJEN
de

10/6/2025,

18/6/2025,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.934.493/RS,
em
DJEN de
relator Ministro
16/12/2025,
23/12/2025, REsp n. 2.239.461/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
e
relator Ministro João Otávio de Noronha,
18/12/2025
AREsp n. 2.765.275/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
22/12/2025.
II - Divergência jurisprudencial
No recurso especial, a parte alega dissídio com o
e
REsp n. 1.138.281/SP
com julgados do TJGO sobre nulidade da citação e ausência de preclusão.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática ent re os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA54230394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:04
Código de Controle do Documento: 2b1317c8-f3e6-43d2-bc48-502c48e1c637

Ademais, a imposição do óbice da Súmula n. 283 do STF quanto à alínea
do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea
sobre o
a
c
mesmo tema.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54230394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:04
Código de Controle do Documento: 2b1317c8-f3e6-43d2-bc48-502c48e1c637

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.462.200 / PR
Número Registro: 2023/0312487-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00392410620098160014 00630804820228160000 006308048202281600001 00653926020238160000
0065392602023816000000392410620098160014
392410620098160014
630804820228160000
6308048202281600001 653926020238160000 65392602023816000000392410620098160014
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO L. A. GONCALVES - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : SERGIO LUIZ ANDRE GONCALVES
ADVOGADOS : MATHEUS CURY SAHÃO - PR057997
THIAGO MOREIRA DE SOUZA SABIÃO - PR060809
CARLOS PICCHI NETO - PR070885
RAUL MIORALI SANT'ANA - PR085548
AGRAVADO
: JUAREZ CARLOS MARTINS & CIA. LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
JOSE MATIAS DA SILVA - PR064362
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
Documento eletrônico VDA55528453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:31
Código de Controle do Documento: 633d5ca6-b019-462c-9a1b-10e5e493f11d

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:31
Código de Controle do Documento: 633d5ca6-b019-462c-9a1b-10e5e493f11d